Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727287-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0727734-07.2023.8.07.0000, não deferiu a liminar pleiteada para que fosse suspenso o edital de Chamamento n. 256/2023, realizado pelo IGESDF. A decisão questionada é vista no ID n.o 46985226. Na decisão de ID 49148799, o agravo foi recebido e indeferido a liminar pleiteada. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 51034221, informando que o feito de origem do presente recurso – MS 0727734-07.2023.8.07.0001, foi sentenciado após pedido de desistência do próprio Agravante. Com isso, pugna seja igualmente extinto e arquivado o presente Agravo, sob a alegação de ausência superveniente do interesse recursal ao Agravante e a perda do objeto pela r. sentença prolatada. Junta documentos correlatos. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário e as informações prestadas em contrarrazões (ID 51034221), que noticiaram que o processo já fora devidamente sentenciado, resta prejudicada a análise do presente recurso, uma vez que a própria parte autora pediu desistência do feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva, que afasta o interesse recursal, uma vez que homologou a desistência no processo principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador